Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-41.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001969-41.2020.8.11.0037
EMBARGANTE: INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI visando sanar eventual omissão existente na decisão lançada no Id. 43791471, que indeferiu o pleito cautelar formulado no Id. 43443471, com objetivo de que fosse reconhecido, de plano, o cumprimento dos requisitos legais para o deferimento da recuperação judicial pleiteada na origem e, alternativamente, a suspensão de todos os atos expropriatórios promovidos pelos seus credores, a fim de preservar seus ativos até o julgamento final do recurso de apelação que interpôs.
Para tanto, aduz que o vício reside na inobservância de que “o relatório complementar – documento em que repousam os fundamentos da sentença – concluiu pela possibilidade do processamento da recuperação judicial, bem como que os apontamentos em relação aos documentos contábeis e financeiros não poderiam impedir o deferimento do processamento da recuperação judicial, afinal, poderiam ser apresentados ao administrador judicial após o deferimento, em 30 (trinta) dias”.
Além disso, sustenta que “acerca dos requisitos previstos no art. 51 da Lei 11.101/05, ponto em que a sentença apelada destaca que não foram cumpridos os requisitos legais, não há qualquer menção à inviabilidade. Pelo contrário, após a emenda realizada, conclui-se pelo deferimento, com documentos a serem anexados no curso do processo recuperacional, e jamais a conclusão do indeferimento da petição inicial”, e que, ainda, não lhe foi conferido o direito ao contraditório.
Por fim, reitera os argumentos já tecidos quanto ao número de demandas ajuizadas em seu desfavor após o indeferimento do pedido de recuperação judicial e que “somam R$ 48.030.306,80 (quarenta e oito milhões, trinta mil e trezentos e seis reais e oitenta centavos)”, de modo que “caso as pretensões de todos os credores se consolidem no ritmo que estão, apenas nestes últimos 15 (quinze) dias, a apelante está perdendo 1/4 de todo o seu ativo circulante, considerado pela perícia complementar no valor de R$ 187.684.905,00 (cento e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e novecentos e cinco centavos)”, razão pela qual indaga como seria possível negar a crise que está amargando (id. 44136951), pelo que pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos modificativos.
É o breve relatório.
Decido.
Da leitura, verifica-se que os presentes embargos revestem-se de pedido de reconsideração da decisão que foi desfavorável à embargante, haja vista que as omissões relatadas rebatem a interpretação do que foi constatado na perícia técnica, o que mantém a ausência da verossimilhança das alegações que sustentam o pedido cautelar.
Isso porque, o decisum embargado é claro ao assentar que, numa análise superficial da sentença, não há qualquer ilegalidade no fundamento utilizado pela magistrada de primeiro grau para formar sua convicção para concluir que os dados financeiros apresentados pela embargante e avaliados na perícia prévia não se amoldam à recuperação judicial, cuja peculiaridade reside na saúde da empresa frente aos números alcançados nos últimos anos.
Portanto, em que pese as consequências suportadas pela ora embargante em decorrência do pedido de recuperação e, principalmente, do seu indeferimento, por ora não podem ser avaliados como pretendido, primeiro porque é o reflexo da medida elegida e, depois, por atrelar-se diretamente ao mérito do recurso de apelação interposto.
Assim, considerando que não foram apresentados elementos novos à reapreciação da matéria, tampouco se verificar qualquer dos vícios apontados nos embargos de declaração, REJEITO-OS.
Intimem-se.
Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, como determinado anteriormente.
Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 29 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora